Tribunal: TJDFT
Processo: 0705147-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. COPARTICIPAÇÃO. DÍVIDA LÍQUIDA CONSTANTE DE INSTRUMENTO PARTICULAR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRECEDENTES. ATO JUDICIAL QUE CONSTITUI EM MORA O DEVEDOR. CAUSA INTERRUPTIVA. INOCORRÊNCIA.
1. A prescrição é limite temporal ao exercício da pretensão. Nos termos do art. 189 do Código Civil - CC, violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue pela prescrição. Segundo a teoria da actio nata, o início do prazo deve ser o conhecimento da violação do direito.
2. O artigo 206, § 5o, I, do Código Civil dispõe que a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular prescreve em 5 anos. Na hipótese, a pretensão refere-se à cobrança de débito de coparticipação de plano de saúde, que consiste em dívida constante em instrumento particular. Trata-se de obrigação líquida, pois a recorrente indica o valor certo e determinado de R$ 216.166,61 na petição inicial. Assim, na hipótese, o prazo para a prescrição da pretensão de cobrança de valores a título de coparticipação por serviços de plano de saúde é quinquenal. Precedentes.
3. Não se aplica o prazo de 10 anos discutido nos Embargos de Divergência no Recurso Especial (EREsp) no 1.281.594/SP. O Superior Tribunal de Justiça reconheceu, em sede de embargos de declaração, que os contratos de plano ou de seguro de assistência à saúde não foram abrangidos pelo julgamento.
4. O artigo 202, V e VI, do CC, estabelece que o ato judicial que constitui em mora o devedor e o ato que importe reconhecimento do direito pelo devedor constituem causa interruptiva da prescrição.
5. Na ação de conhecimento 2012.01.1.148871-3 o apelado não foi constituído em mora nem houve renúncia tácita de sua parte, pois os valores devidos a título de coparticipação não foram objeto daquele feito. Na ação 1096950-94.2013.8.26.0100, distribuída à 30a Vara Cível de São Paulo, o apelado foi condenado apenas ao pagamento das ligações telefônicas efetuadas. O dever de realizar o pagamento das despesas de tratamento de saúde do segurado ao Hospital Sírio-Libanês foi atribuído à recorrente.
6. Diante da inexistência de causas interruptivas, o prazo prescricional de 5 anos, iniciado em 2012, findou-se em 2017. Assim, a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão deve ser mantida.
7. Recurso conhecido e não provido.